Tribunal: TJSP
Processo: 1042090-50.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – Compromisso de compra e venda de imóvel – Atraso na entrega da obra incontroverso – Alegações da ré que não podem ser consideradas como força maior – Aplicação da Súmula 161 desta Corte – Dano moral não configurado – Sentença de parcial procedência que deve ser mantida, merecendo pequeno reparo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – Compromisso de compra e venda de imóvel – Atraso na entrega da obra incontroverso – Alegações da ré que não podem ser consideradas como força maior – Aplicação da Súmula 161 desta Corte – Dano moral não configurado – Sentença de parcial procedência que deve ser mantida, merecendo pequeno reparo quanto à data do início da mora – Recurso dos autores não provido e provido em parte o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042090-50.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelado
HOME
INCORPORADORA
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA, são apelados/apelantes JOÃO BATISTA MANZINI
(JUSTIÇA GRATUITA) e CLARICE MULLER MANZINI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Recurso dos autores não provido e provido em parte o da ré. VU,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042090-50.2017.8.26.0506
Apelantes e reciprocamente apelados: Home Incorporadora e
Empreendimentos Imobiliários Ltda., João Batista Manzini e Clarice
Muller Manzini
Comarca: Ribeirão Preto 1a Vara Cível
MM. Juiz de 1a Instância: Francisco Camara Marques Pereira
VOTO no 37483
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Ação de obrigação de fazer
c.c.
indenização
por
danos
materiais
e
morais

Compromisso de compra e venda de imóvel Atraso na
entrega da obra incontroverso Alegações da ré que não
podem ser consideradas como força maior Aplicação da
Súmula 161 desta Corte Dano moral não configurado
Sentença de parcial procedência que deve ser mantida,
merecendo pequeno reparo quanto à data do início da
mora Recurso dos autores não provido e provido em parte
o da ré.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes
contra a r. sentença de fls. 134/140, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos materiais e morais ajuizada por João Batista
Manzini e Clarice Muller Manzini em face de Home Incorporadora e
Empreendimentos Imobiliários Ltda., para condenar a ré a entregar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos autores o imóvel descrito no contrato, no prazo de 60 (sessenta)
dias, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos
Reais), limitada ao valor do imóvel, bem como a pagar indenização
por danos materiais equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor do
imóvel, consoante estimativa de mercado, a ser apurada em
oportuna liquidação de sentença por arbitramento, compreendendo
o período de junho de 2015 até a efetiva entrega das chaves, bem
como ao pagamento da multa contratual em quantia equivalente a
2% do valor efetivamente pago pelos autores, devidamente corrigido
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a contar do início da mora
(30/06/2015). Em razão da sucumbência, condenou a ré ao
pagamento de metade das custas processuais e honorários
advocatícios do patrono dos autores fixados em 10% (dez por cento)
do valor atualizado da condenação
2.
Inconformadas, insurgem-se as partes.
3.
A ré (fls. 142/150) alegando, em resumo, que o atraso na
entrega da obra decorreu de força maior, tendo em vista a grande
crise econômica que assolou o país. Diz que a mora deve ser
contada a partir de 1o de julho de 2015, posto que a obra deveria ter
sido entregue até 30.6.2015. Pede, pois, a reforma da r. sentença.
4.
Os autores (fls. 151/156) argumentam, em suma, que fazem jus
ao dano moral, posto que houve atraso de mais de 900 dias para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entrega da obra. Dizem que são idosos e a situação lhes causou
muita angústia e aflição. Requerem, então, a reforma parcial da r.
sentença.
5.
Contrarrazões (fls. 160/164).
FUNDAMENTOS.
6.
O recurso dos autores não merece provimento, devendo ser
provido em parte o recurso da ré.
7.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos materiais e morais, na qual restou incontroverso que houve
atraso na entrega da obra.
8.
Saliento que os argumentos da ré para justificar o atraso na
entrega da obra não podem ser acolhidos, como bem assentado na
Súmula de no 161, editada por esta Corte: “Não constitui hipótese de
caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso,
falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do
empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao
compromissário adquirente”.
9.
A r. sentença, porém, merece pequeno reparo, com relação à
data em que verificada a mora da ré.
10.
Isso porque constou da sentença que os lucros cessantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seriam devidos no período de junho de 2015 até a data da entrega
das chaves.
11.
Ocorre que o prazo de tolerância estabeleceu prazo de
entrega até 30.6.2015, de modo que a mora deve ser contada a
partir de julho de 2015.
12.
De outro lado, ressalto que, apesar do atraso na entrega das
chaves por mais de 2 anos, não há nada nos autos que demonstre
que os autores sofreram abalo psicológico, angústia, que justifiquem
a indenização por danos morais.
13.
Segundo Sérgio Cavalieri Filho, só se caracteriza como dano
moral “(...) a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico
do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu
bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-
dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (Programa de
responsabilidade civil, 2a ed., SP: Malheiros, 1998, p. 78, apud Carlos
Roberto Gonçalves, Responsabilidade civil, 8a ed., SP: Saraiva, 2003, p.
549/550).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14.
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso dos autores
e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da ré, apenas para fixar a
mora a partir de julho de 2015, mantida, no mais, a r. sentença.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR